Tribunal: STF
Processo: ACO 779
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-30
Data de publicação: 2016-11-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. LC Nº 86/97 e alterações posteriores. Emenda Constitucional nº 42/03. Artigo 91, § 3º, ADCT. Regra de transição. Desoneração tributária do imposto sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. Pretensão do Estado agravante de compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS exportação. Inexistência de dispositivo legal que obrigue a União a fazer a compensação integral. Precedentes. Observância da metodologia de cálculo prevista no Anexo da Lei Complementar nº 87/96 e em suas alterações posteriores. Agravo regimental não provido.



    1. Os critérios de repasse dos recursos tendentes a compensar as perdas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com as desonerações do ICMS nas operações com exportações já se encontravam previamente traçados no Anexo da Lei Complementar nº 87/96 e em suas alterações posteriores, mesmo antes da Emenda Constitucional nº 42/2003, a qual incluiu o art. 91 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A pretensão do Estado agravante de compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS exportação não sobressai, a priori, do art. 91 do ADCT; tampouco há na Lei Complementar nº 87/96 determinação nesse sentido. Precedentes.



    2. O art. 91, § 3º, do ADCT dispõe, expressamente, que, enquanto não for editada a lei complementar a que se refere o caput do mesmo dispositivo, com a definição do montante a ser entregue pela União aos Estados e ao Distrito Federal, permanece vigente o sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e Anexo da LC nº 87/96, com a redação dada pela LC nº 115/02. Observância, no caso – consoante aferição pericial – das regras estabelecidas na legislação para o cálculo do montante repassado. Ausência de direito à compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS importação.



    3. Agravo regimental não provido.